Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-98.2019.8.11.0106
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000434-98.2019.8.11.0106
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (AGRAVANTE), GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - CPF: 643.850.867-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA - CPF: 102.868.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A contra decisão monocrática que manteve o sobrestamento do feito, em razão da afetação do Tema 1.255 da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que trata da fixação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF quanto ao Tema 1.255, é legítima a decisão que opta pelo sobrestamento do feito para aguardar o desfecho da controvérsia constitucional.

III. Razões de decidir

3. A afetação de tema ao regime da repercussão geral, ainda que sem imposição obrigatória de sobrestamento, justifica a suspensão do feito por resguardar a uniformidade da interpretação constitucional e prevenir a prolação de decisões conflitantes.

4. O sobrestamento assegura a prestação jurisdicional efetiva e evita reformulações processuais futuras, sobretudo diante da possibilidade de alteração jurisprudencial como ocorreu no Tema 1.282 do STF.

5. Inexiste prejuízo à parte recorrente com a medida, pois os honorários advocatícios, quando fixados, sofrerão correção monetária desde a decisão que os estipular, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a decisão judicial que determina o sobrestamento de feito em razão da afetação de tema à repercussão geral pelo STF, ainda que ausente ordem expressa de suspensão nacional, quando a medida visa garantir segurança jurídica e uniformidade na interpretação constitucional."

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AgInt no AI nº 0809080-22.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1000434-98.2019.8.11.0106

AGRAVANTE:
MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S/A

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE NOVA SÃO JOAQUIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Matrinchã Transmissora de Energia (TP norte) S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 264947272, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Nova São Joaquim
, determinou-se, também, o sobrestamento da demanda, em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

O Recorrente, em síntese, aponta que, não há determinação de sobrestamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sendo possível proceder ao julgamento e conclusão do processo.

Requer, então, o julgamento da matéria a se fixar os honorários advocatícios, ante a impossibilidade de sobrestamento do tema.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 282368353.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Matrinchã Transmissora de Energia (TP norte) S/A
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, no ID nº 264947272, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Nova São Joaquim
, determinou-se, também, o sobrestamento da demanda, em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade de imediato julgamento da demanda.

Pois bem.

Registra-se que, é sabido a ausência de determinação de suspensão nacional do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, no entanto, elenca-se que apenas não há a obrigatoriedade da medida.

Como se sabe, o mencionado tema versa sobre honorários advocatícios, que, em regra, deve ser fixado em toda e qualquer causa, logo, é indubitável a relevância do mencionado julgamento.

Destarte, a própria afetação do tema para o rito das Repercussões Gerais já garante a relevância da matéria, já que este é um dos requisitos para a medida.

Neste sentido, ainda que não haja a obrigatoriedade na medida, observa-se que é mais seguro aguardar a conclusão do julgamento, a fim garantir uma efetiva prestação jurisdicional, já podem ocorrer anotações relevantes pelo Supremo Tribunal Federal.

Inclusive, aponta-se o ocorrido com o Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, em que não houve a determinação de sobrestamento, mas que com a conclusão alterou o entendimento da mencionada Corte, e, por consequência, de todos os tribunais brasileiros.

Sendo assim, identifica-se a relevância da manutenção do sobrestamento, a fim de preservar o direito das partes, sob a hipótese de novas regras e modos de fixação dos honorários advocatícios.

Averígua-se, também, que, não há real prejuízo com o sobrestamento, já que não ocorrerá perda do valor, uma vez que a correção monetária incide a partir da decisão fixou a verba sucumbencial, de acordo com o entendimento pacífico dos tribunais pátrios.

Veja-se precedente no sentido da possibilidade de sobrestamento, na hipótese de possibilidade de conflito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). DECISÃO AGRAVADA DE APRECIAÇÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08090802220228140000 19034405, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 8/4/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Reforça-se que, a determinação é no sentido de garantir a efetiva prestação jurisdicional, bem como, garantir que as partes obtenham o direito pretendido, sem a necessidade de eventual recurso para adequar a fixação com a conclusão alcançada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto, a manter incólume a decisão monocrática de ID nº 264947272
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025